Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO DECISÃO I – EXE n. 0004540-47.2008.8.07.0000 A presente execução, ajuizada por LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO E OUTROS, CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL, foi extinta, com fulcro no art. 267, VI, do antigo CPC. Em razão do princípio da causalidade, os exequentes foram condenados ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL, arbitrados estes em R$ 1.000,00 (um mil reais) (fls. 963-966 / PDF). Após a interposição de agravo interno por CÉLIO FRANCISCO e, depois, de recursos especiais e extraordinários, bem ainda de agravos, por este e por LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO E OUTROS, a decisão extintiva da execução restou confirmada. No âmbito do excelso STF, quando do exame do RE com Agravo n. 1.116.799 / PDF, interposto por LERIVAN E OUTROS, tendo como interessado CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA, restou decidido pelo eminente Ministro Celso de Mello: Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), restando prejudicado em consequência, o exame do pedido protocolado por CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA, em 26/04/2017, sob no 2017.06.009527291). Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR / CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX. Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2o), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3o do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil. (fls. 1.238-1.239 / PDF) O trânsito em julgado operou-se em 9/5/2018, conforme certidão de fl. 1.240 / PDF. Os autos baixaram a este TJDFT e foram digitalizados. Na manifestação de fl. 1.249 / PDF, o DF informou que ROBSON FARIAS DE SOUZA formalizou acordo administrativo perante a GECOB. Em seguida e diante do silêncio das partes, decidiu-se: A execução foi extinta por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da demanda em relação ao anuente FRANCISCO TARCISO DE MORAIS, não tendo sido esta decisão objeto de recurso (id11054268). Nada a prover. No tocante aos anuentes LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, VERÔNICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO, CELIO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, MARCELO MOREIRA ALVES, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, ROBSON FARIAS DE SOUZA E JAIRO PEREIRA MARTINS, a execução foi extinta por carência de ação (id 1054278), tendo os respectivos recursos especiais e extraordinários transitado em julgado (ids 11054331 – p.26 e 11054328 – p.7). Nada a prover. Por sua vez, ao id 13524863, o Distrito Federal noticiou a existência de acordo administrativo de parcelamento perante a GECOB em relação ao anuente Robson Farias de Souza, requerendo a suspensão do feito. Intimado, o exequente quedou inerte (id 15838859). Diante do exposto, defiro a suspensão do processo em relação ao anuente Robson Farias de Souza, em virtude da existência de acordo administrativo de parcelamento perante a GECOB, noticiado pelo Distrito Federal ao ID 13524863. Brasília, 12 de maio de 2020. (fl. 1.254 / PDF) As partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito e nada requereram. O DISTRITO FEDERAL, novamente intimado, à fl. 1.270 / PDF, informou que JAIRO PEREIRA MARTINS quitou integralmente parcelamento administrativo. Outrossim, quanto a ROBSON FARIAS DE SOUZA, que também aderiu a parcelamento administrativo, requereu o DF a intimação daquele para comprovar a quitação da última parcela do ajuste, vencida em 11/7/2020. Na decisão de fl. 1.286 / PDF, o processo foi extinto quanto a JAIRO PEREIRA MARTINS. No mais, determinou-se a intimação do DF para comprovar o pagamento da última parcela do acordo firmado por ROBSON FARIAS DE SOUSA. O DF, à fl. 1.289 / PDF, pediu fosse ROBSON FARIAS DE SOUSA intimado para comprovar o pagamento da parcela vencida em 11/7/2020, o que foi deferido (fl. 1.294 / PDF). Comprovante de depósito identificado efetuado por ROBSON FARIAS DE SOUSA à fl. 1.309 / PDF. Intimado, o DF requereu a extinção do processo em relação a ROBSON FARIAS DE SOUSA (fl. 1.313 / PDF). Decidiu-se: “Em face do noticiado no ID: 21020761 e do documento ID: 20558629, julgo extinto o processo em relação a ROBSON FARIAS DE SOUZA. No mais, ao exequente para requerer o que for de direito. I.” (fl. 1.317 / PDF). As partes foram intimadas a dar prosseguimento ao feito (fl. 1.325 / PDF). O DF requereu a penhora on line, via BACENJUD, em face de CÉLIO FRANCISCO e JOSÉ JAIRO, conforme os montantes declinados nas planilhas de fls. 1.333-1.334 / DF. Os autos vieram conclusos a este Relator. II – EE n. 0015349-28.2010.8.07.0000 Em face da Execução n. 0004540-47.2008.8.07.0000, o DISTRITO FEDERAL opôs os EE n. 0015349-28.2010.8.07.0000, os quais foram extintos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do novo CPC, pela perda superveniente do objeto (fls. 66-68 / PDF). Em homenagem ao princípio da causalidade (novo CPC, art. 85, §§ 6o e 10 e § 3o, I e II, e § 4o, III), os embargados foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa até 200 salários mínimos e em 8% no que eventualmente ultrapassasse esse valor. O trânsito em julgado operou-se em 15/10/2018, conforme certidão de fl. 77 / PDF. O DISTRITO FEDERAL, nos embargos, promoveu o cumprimento da decisão extintiva pela perda do objeto, visando ao recebimento das verbas sucumbenciais, no montante de R$ 44.341,33 (fls. 84-86 / PDF). Determinou-se a intimação dos embargados para pagamento do quantum debeatur (fl. 90 / PDF). LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, VERONICA RODRIGUES PERNAMBUCO, DIEGO SORIA RODRIGUES JÚNIOR, ROBSON FARIA DE SOUZA, JAIRO PEREIRA MARTINS e MARCELO MOREIRA, na petição de fls. 95-105 / PDF, manifestaram o interesse na composição extrajudicial, com vistas à quitação do débito, junto à PGDF. CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS não se manifestaram quanto à intimação para pagamento, ex vi da certidão de fl. 105 / PDF. Na sequência, o DISTRITO FEDERAL requereu a penhora, via BACENJUD, em desfavor de LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, VERÔNICA CRISTINA R. PERNAMBUCO, JOSÉ JAIRO PEIXOTO DOS SANTOS e CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA. Lado outro, informou a composição administrativa, mediante parcelamento da dívida, com ROBSON FARIAS DE SOUZA, JAIRO PEREIRA MARTINS e DIEGO SORIA RODRIGUES JÚNIOR (fls. 110-111 e 112-117 / PDF). O feito foi suspenso e arquivado provisoriamente em relação a ROBSON FARIAS DE SOUZA, JAIRO PEREIRA MARTINS e DIEGO SORIA RODRIGUES JÚNIOR. Quanto aos demais devedores, determinou-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do saldo remanescente, acrescido de multa de 10% e de honorários, igualmente fixados em 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC (fls. 120-123 / PDF). Após a juntada dos cálculos judiciais, o DF requereu novamente a penhora, via BACENJUD, em desfavor de LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, VERÔNICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO, CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS (fl. 148 / PDF). Os autos dos embargos foram digitalizados. No despacho lançado por este Relator à fl. 174, foi determinada a intimação das partes sobre os cálculos judiciais. O DF requereu a extinção da execução pelo pagamento em face de LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO (fl. 179 / PDF). Proferiu-se equivocadamente o seguinte despacho: “Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor e a quitação do débito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, noticiada ao ID 14422105, à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. Intimem-se” (fl. 180 / PDF). Na petição de fls. 197-198 / PDF, o DISTRITO FEDERAL pugnou fosse o feito chamado à ordem, haja vista a existência de erro material quanto ao reconhecimento por este Relator da satisfação integral do crédito executado. Na oportunidade, esclareceu ainda o DF que a quitação somente se deu em relação a LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, DIEGO SORIA RODRIGUES JÚNIOR e JAIRO PEREIRA MARTINS. Outrossim, disse que MANOEL CORREIA LIMA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO, MARCELO MOREIRA ALVES e ROBSON FARIAS DE SOUZA entabularam parcelamento administrativo dos seus respectivos débitos (fls. 199-215 / PDF). Quanto a CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS, foi requerida a dilação de prazo para juntada de planilha atualizada de débito. Sobreveio a decisão de fl. 217 deste Relator, cujo dispositivo transcrevo: Ante o exposto: a) Considerando que LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO (ID 17611832) e DIEGO SORIA RODRIGUES JUNIOR (ID 176118270 quitaram os respectivos parcelamentos, julgo extinto o feito em relação a eles. b) Defiro a suspensão do feito em relação aos executados MANOEL CORREIA LIMA (ID 17611834); VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO (ID 17611830); MARCELO MOREIRA ALVES (ID 17611829, considerando que entabularam parcelamento administrativo dos seus respectivos débitos, conforme documentos de IDs 17611834, 17611830 e 17611829. c) Intimem-se as partes para comprovar a quitação do parcelamento do débito pelo executado JAIRO PEREIRA MARTINS e a anuência ao parcelamento Administrativo do executado ROBSON FARIAS DE SOUZA, uma vez que os documentos comprobatórios não estão nos autos. d) Concedo ao DF o prazo de 15 (quinze) dias apresentar planilha atualizada do débito e o requerimento do que for de direito em relação aos executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Na petição de fl. 221 / PDF, CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA pugnou pela extinção do feito em relação a ele, ao argumento de que é beneficiário da gratuidade judiciária e de que é portador de cardiopatia grave. O DF apresentou a planilha de débitos atualizada e pediu a penhora BACENJUD quanto a CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS (fls. 223-224 / PDF). Quanto aos argumentos lançados por CÉLIO FRANCISCO, o DF afirmou não haver gratuidade judiciária deferida nos autos e ter ele condições de arcar com o quantum executado (fls. 231-232 / PDF). Seguiu-se o despacho de fl. 235 / PDF: Ao ID 20177022, o DF, ao se manifestar sobre a alegação de gratuidade de justiça deferida em favor de CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA, informa que, ao compulsar os autos, não encontrou decisão alguma em relação a tal deferimento. Destacou ainda o DF que a decisão de ID: 11055301, pág. 03 a 07, também não mencionou o benefício da gratuidade judiciária. Intime-se o substituto processual CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA para comprovar a existência da concessão de gratuidade de justiça. CÉLIO FRANCISCO quedou-se inerte (fl. 237), razão pela qual restou decidido: No ID: 17647665, foi concedido ao DF o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar planilha atualizada do débito e o requerimento do que for de direito em relação aos executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS. No ID: 17949968, foi noticiado que CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA litigou sobre o palio da justiça gratuita, tendo sido requerido o arquivamento do feito. No ID: 20177022, o DF informou que, compulsando os autos, não encontrou qualquer decisão deferindo a gratuidade de justiça em favor CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA. Ademais, ressaltou que a decisão ID: 11055301, p. 03 a 07, também não mencionou qualquer tipo de gratuidade deferida. Ao final, reiterou o requerimento de BACENJUD constante do ID: 17989162. Intimada (ID: 20935901), a parte interessada não se manifestou (ID: 9250513). É o breve relatório. Decido. A parte interessada não comprovou a concessão da gratuidade de justiça. Intimem-se, pois, os executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS para pagar o débito constante da planilha de ID: 17989161, referente aos honorários sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Brasília, 30 de novembro de 2020. (fl. 239 / PDF) Não houve manifestação dos executados CÉLIO FRANCISCO e JOSÉ JAIRO no que toca à decisão supra e os autos vieram conclusos a este Relator. É o relatório. Decido. É caso de chamar os feitos à ordem. Em primeiro lugar, mister reconhecer que o DISTRITO FEDERAL não promoveu a execução das verbas sucumbenciais relativas à EXE n. 0004540-47.2008.8.07.000. Todas as manifestações, inclusive judiciais, constantes de fls. 1.249 e seguintes / PDF dos autos da execução, na realidade, referem-se ao cumprimento de sentença promovido pelo DF nos EE n. 0015349-28.2010.8.07.0000. Nesse quadro, nos embargos à execução, têm-se o seguinte cenário quanto à exigência das verbas sucumbenciais promovida pelo DF: - extinção do processo pelo pagamento: LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, DIEGO SORIA RODRIGUES JÚNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS e ROBSON FARIAS DE SOUSA; - processo suspenso em virtude de parcelamento administrativo para quitação do quantum debeatur: MANOEL CORREIA LIMA; VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO e MARCELO MOREIRA ALVES; - deferimento de penhora, via BACENJUD, pendente de decisão: JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS e CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA. Quanto à EXE n. 0004540-47.2008.8.07.000, o DF deve requerer o que for de direito e, nada requerido, o processo deve ser arquivado após a quitação das custas processuais. Por clareza, inclusive porque a matéria está preclusa, não há deferimento de gratuidade judiciária em favor de CÉLIO FRANCISCO seja nos autos dos embargos, seja na execução. Em verdade, requereu ele a gratuidade de justiça quanto interpôs recursos especial e extraordinário na execução (fls. 1.125-1.136 e 1.159-1.167 / PDF), oportunidade na qual juntou a declaração de hipossuficiência econômica e documentos relativos ao seu estado de saúde (cardiopatia grave). Ocorre que tal pleito não foi apreciado e, ainda que assim o tivesse, não se olvide de que o deferimento da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc. Nesse sentido, a orientação do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. (...) 3. Esta Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) (grifo nosso) Finalmente, no tocante ao pedido de penhora on line em face de JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS e de CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA, observa-se que os referidos devedores foram, por diversas vezes, intimados para quitar o débito executado. De outra banda, não demonstraram interesse em compor administrativamente com o DF, com vistas ao pagamento ainda que parcelado dos valores devidos. Nessa esteira, é caso deferir a penhora on line, via BACENJUD, até os limites insculpidos no demonstrativo de débito de fl. 1.333 – execução (R$ 6.914,57 para cada devedor). Para tanto, valho-me do disposto no art. 87, XI, do RITJDFT: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XI – presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios” (grifo nosso). Ante o exposto: a) trasladem-se todas as folhas a partir de 1.249 / PDF dos autos da Execução n. 0004540-47.2008.8.07.000 para os EE n. 0015349-28.2010.8.07.0000; b) nos autos da EXE n. 0004540-47.2008.8.07.000, intime-se o DISTRITO FEDERAL para requerer o que for de direito; c) nos autos dos EE n. 0015349-28.2010.8.07.0000, defiro o pedido de penhora, via BACENJUD, formulado pelo DF, em desfavor de CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO DOS SANTOS, segundo o último demonstrativo de débito apresentado pelo DF (fl. 1.333 / PDF – execução); d) delego a operacionalização da penhora ora deferida, nos EE n. 0015349-28.2010.8.07.0000, a uma das Varas de Fazenda Pública do DF, nos termos do art. 87, XI, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília / DF, 2 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador